Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726607-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA RIBEIRO DE CAMARGOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. GABRIELA RIBEIRO DE CAMARGOS interpõe agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 238649323, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por GABRIELA RIBEIRO DE CAMARGOS em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Narra a parte autora, em síntese, que: i) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré; ii) em 2022, foi submetida a uma cirurgia bariátrica; iii) teve grande perda ponderal de peso, de aproximadamente 50 kg, e desde então começou a experimentar incômodos físicos e mentais; iv) seu médico prescreveu a realização imediata de procedimentos cirúrgicos reparadores, ante o seu quadro de dermatofitoses de repetição, instaladas nas dobras cutâneas, o que dificulta a higiene pessoal, e por conseguinte, dificulta a interação interpessoal e anatomia disfórmica; v) o seu quadro também afeta a sua parte psicológica, razão pela qual já vinha fazendo acompanhamento psicológico para tratar depressão, a ansiedade dificuldade de relacionamento afetiva e a visão negativa de sua imagem; vi) acionou o plano de saúde para solicitar a cobertura assistencial, dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo profissional médico especializado; vii) o plano sumariamente realizou a negativa deforma genérica, provavelmente utilizada de forma irrestrita para todos os casos de negativa de cobertura, sem submeter o caso a apreciação de junta médica, na forma da Resolução Normativa 424/2017; viii) o posicionamento adotado pela ré encontra-se em desacordo com o entendimento pacificado nos tribunais do país, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a cirurgia reparadora se trata de uma continuidade no tratamento da obesidade. Requer, a título de tutela de urgência, que seja determinado à requerida que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico, sendo os procedimentos: 30101190 (2 X) - correção de lipodistrofia braquial; 30602362 (2 X) – mastopexia com próteses; 30101271 – dermolipectomia (dorsal); 30101271 -dermolipectomia abdominal, e tudo o que for necessário para correção da situação, sob pena de multa. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, na carteirinha do plano de saúde consta que a autora aderiu ao plano operado pela empresa ré em 29/01/2025 (ID. 238558674). O relatório médico de ID. 238559903 indica a necessidade de realização de cirurgia plástica reparadora para abdominoplastia e mastopexia, braço e costas. O laudo psicológico acostado informa que a autora procurou acompanhamento psicológico devido ao impacto emocional e físico que está enfrentando após sua cirurgia bariátrica, tendo sido recomendada também a cirurgia reparadora (ID. 238559922). Tanto no laudo médico quanto no psicológico não há menção acerca da necessidade de que tais procedimentos reparatórios sejam realizados de forma urgente, ou seja, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo significa prejuízo efetivo à saúde da autora. Além disso, a parte demandante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar os eventuais prejuízos à sua saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência, razão pela qual não está evidenciado o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, requisito imprescindível para o deferimento de tutela de urgência. Outrossim, de acordo com a negativa do plano de saúde, há suspeita de omissão de informação relevante no momento da contratação, pois a autora não informou à ré, no momento da adesão ao plano, que havia realizado a cirurgia bariátrica (ID. 238559912). Por fim, o STJ firmou o entendimento, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a definição da natureza estética ou reparadora deve ser dirimida por junta médica ou prova pericial, tendo em vista que os planos de saúde não estão obrigados a cobrir cirurgias com fins estéticos. Nesse cenário, somente após a produção da prova técnica haverá elementos mais claros quanto ao direito à cobertura. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro à autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Em face do desinteresse da autora e da improbabilidade de acordo, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia.” (negrito no original). 2. A agravante-autora sustenta que realizou em 2022 cirurgia bariátrica, ocasionando a perda de 50 kg, no entanto, enfrenta problemas físicos e emocionais decorrentes do excesso de pele, mas que ao solicitar os procedimentos cirúrgicos reparadores, houve a negativa do plano de saúde ao argumento de omissão de doença preexistente e sem submissão à junta médica. 3. Assevera que os laudos médicos demonstram que as cirurgias têm caráter funcional e reparador e que a urgência se justifica pelo risco de agravamento do quadro da paciente, pois sofre com dores na coluna em razão do excesso de pele, que também ocasionam intertrigos, dificuldade de deambulação, realização de higiene corporal adequada, práticas de exercícios físicos e atividade sexual. 4. Informa que o laudo psicológico indica que a cirurgia deve ser realizada para aliviar os sintomas emocionais sofridos e a qualidade de vida e a negativa do plano está propiciando o desenvolvimento de depressão. 5. Pondera que não omitiu doença na Declaração de Saúde, pois é documento genérico e a pergunta se ela era portadora ou já sofreu de alguma doença não foi realizada de forma profunda e contundente; que respondeu negativamente à doença da obesidade, pois atualmente não possui qualquer doença relacionada; que não mentiu, pois a mudança de seu plano de saúde foi garantido por portabilidade de seu plano anterior, a Unimed, e não há necessidade de cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária; que o plano de saúde, ao encaminhar denúncia à polícia para investigar suposta conduta criminosa da autora, age em atitude desonrosa e caluniosa; que sofreu ameaça para assinar documento retificador da Declaração de Saúde do plano de saúde. 6. Explica que a Operadora não instaurou processo administrativo para esclarecimento da situação apresentada e não houve direito ao contraditório e à ampla defesa. Acresce que a negativa de cobertura é ilícita quando o plano de saúde não exige exames prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. 7. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar que a agravada-ré autorize imediatamente a realização das cirurgias, conforme prescrição médica. 8. Sem preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 11. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. 12. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 13. A agravante-autora é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial 1080 Ouro QC operado pela agravada-ré desde 29/1/2025 (id. 238558674, autos originários). 14. Conforme solicitação médica juntada pela agravante-autora (id. 238559903, autos originários), o médico cirurgião geral que a operou da cirurgia bariátrica, Dr. Renato Teixeira, noticia que: “A Sra: Gabriela Ribeiro de Camargos, foi submetida à cirurgia Bariátrica em 2022, no HOSPITAL SANTA LUZIA, que consistiu em uma gastroplastia redutora com Bypass Gástrico em ‘Y de Roux” tipo Capela, realizada pelo cirurgião, Dr. Renato Alves Teixeira Lima, inscrito no CRM-DF 11120. A paciente já apresentou uma porcentagem de perda do excesso de peso de 90%. A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem Inter trigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora para ADDOMINOPLASTIA E MASTOPEXIA, BRAÇO E COSTAS. A demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente cuja já apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele.” 15. O laudo psicológico elaborado em 5/5/2025 pela psicóloga Edilene Mendes Prado (id. 238559922, autos originários) esclarece que: “A paciente, Gabriela Ribeiro de Camargos, procurou acompanhamento psicológico devido ao impacto emocional e físico que está enfrentando após sua cirurgia bariátrica. Embora tenha alcançado uma significativa perda de peso, a paciente está lidando com o problema do excesso de pele abdominal, que tem gerado dificuldades emocionais, autoestima comprometida e interferências significativas em sua qualidade de vida. Histórico Clínico e Psicológico: Gabriela passou por uma cirurgia bariátrica que proporcionou a perda de peso esperada. Contudo, o excesso de pele abdominal resultante dessa intervenção tem gerado um impacto negativo, tanto físico quanto emocional, na paciente. O excesso de pele não só causa desconforto físico, como também contribui para a manutenção de uma percepção negativa sobre seu corpo. Diagnóstico: - Baixa autoestima: A paciente relativa uma percepção negativa de sua aparência corporal, o que tem gerado desconforto e vergonha em relação ao próprio corpo. Esse quadro se agrava quando Gabriela compara-se a padrões estéticos que ela considera ideais, o que intensifica sentimentos de inadequação. - Ansiedade e depressão: Gabriela apresenta sintomas de ansiedade, com dificuldades para lidar com a frustração relacionada à aparência do seu corpo, e também apresenta sinais de depressão, como desânimo, perda de prazer em atividades cotidianas e sensação de impotência em relação ao seu bem-estar emocional. - Problemas no relacionamento afetivo: A paciente também relatou dificuldades em seu relacionamento afetivo, referindo-se ao desconforto com sua imagem corporal durante momentos íntimos. Isso tem gerado tensão no relacionamento, afetando sua confiança e conexão emocional. Impactos Psicológicos e Físicos: O excesso de pele abdominal, além de comprometer o bem-estar físico da paciente, tem gerado desconforto físico, como irritações e dificuldades em realizar atividades cotidianas. Esse desconforto físico, somado aos aspectos emocionais, agrava o quadro psicológico da paciente, que sente que a sua aparência pós-cirurgia não corresponde ao que al esperava, afetando sua qualidade de vida e saúde mental. Recomendação: Considerando o quadro psicológico apresentado, com impactos diretos sobre a autoestima, ansiedade, depressão e dificuldades no relacionamento afetivo, é recomendado que Gabriela Ribeiro de Camargos seja submetida à cirurgia plástica abdominal para remoção do excesso de pele. Essa intervenção não só traria benefícios estéticos, mas também pode aliviar os sintomas emocionais, proporcionando um alívio psicológico significativo e uma melhora na qualidade de vida da paciente. Conclusão: Com base nas avalições psicológicos realizadas, é evidente que a paciente está enfrentando dificuldades significativos que impactam seu bem-estar emocional e físico. A cirurgia solicitada é uma medida recomendada para melhorar a qualidade de vida de Gabriela, auxiliando no alívio do desconforto emocional e físico resultante do excesso de pele abdominal.” 16. A agravante-autora também acosta relatório médico emitido pelo médico cirurgião Dr. Reyner A. Stival, datado de 30/5/2025 (id. 238559932, autos originários), que, ao avaliar a agravante-autora, informa que: “RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) mamoplastia com próteses, (2) correção de lipodistrofia braquial, (3) abdominoplastia, e (4) torsoplastia, todos de caráter reparador por ser pós-bariátrica. FICHA CLÍNICA - HISTÓRICO Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há mais de 3 anos, com perda ponderal de 50 Kg, e já com estabilização do peso. Nega ter feito cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas e braços, além de lipodistrofias de dorso e abdome principalmente, típico para pacientes pós-bariátricos. Ao exame físico: Bom Estado Geral, corada e hidratada Tronco: presença de estrias extensas e acidez extrema, principalmente dorsal Mamária: acidez aumentada bilateralmente, assimétricas, CAPs alargados Glúteos: hipotrofia de tecidos e com acidez de sulcos cutâneos residuais Membros superiores: flacidez cutânea excessiva e flacidez acentuada Paciente apresenta-se, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. E por este motivo sua cirurgia está indicada com a maior brevidade possível. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. CID: Z42.9 TUSS: 1- 30602262 Mastopexia com próteses x2 2- 30101271 Dermolipectomia (dorsal) 3 – 30101271 Dermolipectomia abdominal 4- 30101190 Correção de lipodistrofia braquial x2.” (grifo no original) 17. Diante das informações acima, está evidenciado que não há perigo iminente de dano, necessário à concessão da tutela provisória de urgência, pois se trata de cirurgia eletiva, não havendo urgência para a realização do procedimento cirúrgico. 18. De outro turno, apesar de a agravante-autora relatar que o excesso de pele acarreta dermatites e prejuízos funcionais, bem como ansiedade e depressão, dos relatórios médicos e do laudo psicológico acostados, não se extrai a urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos. Ressalte-se que a urgência do procedimento não pode ser presumida. 19. Como os relatórios médicos e psicológico não apontam haver qualquer emergência ou urgência, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 20. Ademais, a negativa do plano de saúde está embasada na omissão de doença preexistente na Declaração de Saúde no momento da contratação (id. 238559912, autos originários), pois, na Proposta contratual pessoa jurídica assinada em 14/1/2025 (ids. 238558675 e 240929609, autos originários), ao preencher a Declaração de Saúde para Beneficiários Pessoa Jurídica, no campo “Informe ‘sim’ ou ‘não’ se é portador ou se já sofreu de:” “doenças endócrinas e metabólicas (como diabetes, hipertireoidismo, obesidade, entre outras)”, respondeu negativamente (id. 240929609, pág. 3, autos originários). 21. Foi encaminhado Termo de Comunicação ao Beneficiário (ids. 240929625, autos originários) para oferecer a Cobertura Parcial Temporária – CPT pelo período máximo de 24 meses a contar da data da adesão ao plano de saúde e a agravante-autora concordou “com a retificação da Declaração de Saúde para constar a doença/lesão mencionada no presente documento”. 22. A agravante-autora ainda alega que o atual contrato de plano de saúde decorre de portabilidade, no entanto, no contrato anterior que a agravante-autora acosta ao presente agravo de instrumento (id. 73531733), firmado com a Bradesco Saúde em 26/11/2023, também a agravante-autora respondeu negativamente na Declaração de Saúde quanto à tratamento de doença endocrinológica (id. 73531733, pág. 8) e não há nos autos originários o contrato firmado com a Unimed. Portanto, quanto à questão alusiva à omissão na Declaração de Saúde de doença preexistente e eventual carência da cobertura parcial temporária, exige-se também cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive para averiguar se a agravada-ré procedeu conforme estabelece a Resolução Normativa no 558/2022 da ANS. 23. Por fim, tal como asseverado na r. decisão agravada, não é toda cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica que deve ser autorizada pelo plano de saúde, de forma que havendo debate acerca do caráter reparador ou estético dos procedimentos, a sua natureza deve ser dirimida por junta médica ou prova pericial, a serem produzidas oportunamente nos autos originários. 24. Desse modo, ausente o embasamento legal para se deferir a realização da cirurgia plástica reparadora liminarmente. 25. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. 26. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 27. Intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 28. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 29. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora